Tribunal: STF
Processo: Rcl 73631
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de sentença (e-doc. 18) proferida pela Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, nos autos do Processo nº 0016140-49.2024.5.16.0018, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 2418.  



    2. O Processo nº 0016140-49.2024.5.16.0018 (e-doc. 02, p. 2-11) foi movido por ANDRÉ LUIZ SARMENTO ALVES em face do IDAC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À CIDADANIA e do Estado do Maranhão (tomador de serviços em virtude de contrato de gestão, conforme e-doc. 10, p. 45-46 e e-docs. 11 a 15) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 16, p. 10-21) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão, verbis:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO



    Quanto ao pedido de responsabilização subsidiária do ente público reclamado relativamente aos débitos oriundos desta demanda, em sede de análise do ESTADO DO MARANHÃO em culpa quanto ao inadimplemento, pelo IDAC, das obrigações trabalhistas que lhe competiam, tem-se, de logo, que não há dizer que o contrato de gestão firmado entre as reclamadas afastavam a responsabilização do tomador dos serviços (ESTADO DO MARANHÃO).



    Seja porque a avença não tinha por objeto a mera gestão de mão-de-obra disponibilizada à gestora pelo ente público, mas também a contratação de trabalhadores pela primeira reclamada (a atrair a aplicação do Enunciado nº 331, do C. TST), seja porque o disposto no art. 42 da Lei nº 13.204/15, similar que é aos termos do art. 121 da atual Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, deve ser interpretado de conformidade com os guias jurisprudenciais consubstanciados no referido Enunciado nº 331, do C. TST, admitindo-se, pois, a responsabilização, na hipótese elencada no seu inciso V.



    Isso compreendido, vê-se que pelo ESTADO DO MARANHÃO não foi produzida nenhuma prova no sentido de que cuidava em fiscalizar, como devido, o cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações laborais que lhe competiam (que, de acordo com o Enunciado nº 331, V, do TST, abarcam todas as obrigações trabalhistas, sem ressalva quanto àquelas que têm seu marco existencial no momento da ruptura do contrato de trabalho), sendo incontroverso que aqui não se trata de inversão de  ônus da prova, mas sim da atração deste  ônus, por parte do ente demandado, à vista dos termos em que elegeu vazar sua defesa.



    Por oportuno, lembre-se o teor da Súmula 331, V, do TST: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada."



    Com efeito, já no começo da relação de emprego houve omissão da primeira reclamada quanto ao recolhimento de valores fundiários, fato esse que não ensejou qualquer providência por parte do segundo demandado. Ademais, este também revelou notável incúria no azo da contratação do IDAC, eis que então firmou uma avença que importava a transferência para esta de uma vultosa quantia, sem haver incluído no instrumento de contrato a exigência de fornecimento, pela contratada, de garantia de qualquer ordem, demonstrando os representantes do ESTADO DO MARANHÃO uma incúria de improvável ocorrência se acaso estivessem, tais pessoas, a administrar patrimônio próprio.



    Houve, pois, inconteste culpa do ESTADO DO MARANHÃO quando da eleição da primeira reclamada, assim quando da fiscalização do contrato de trabalho firmado pela sua contratada com a parte ora reclamante, que justifica a sua responsabilização subsidiária pelos débitos decorrentes da presente ação trabalhista, tal como o autoriza o Enunciado nº 331, V, do TST, o que abarca obrigações trabalhistas em caso de restar inexitosa a execução promovida em face da devedora principal.



    Reconhece-se, pois, presente, no caso sob análise, culpa in eligendo e in vigilando do ESTADO DO MARANHÃO, a qual não foi afastada pelo ato de requisição administrativa dos trabalhadores com o intuito de evitar a paralisação das atividades hospitalares, porque este é aspecto alheio, temporalmente posterior, à relação de trabalho sob apreço, pelo que procede o pedido de responsabilização subsidiária de dito ente público pelos débitos oriundos da presente decisão.



    (e-doc. 16, p. 10-21, grifo nosso)



    4. Referida decisão transitou em julgado em 16.07.2024, em virtude da não interposição de recurso pelas partes, conforme certidão (e-doc. 16, p. 34 e 35) acostada aos autos.



    5. Deu-se início, assim, à fase de cumprimento de sentença (e-doc. 16, p. 43). Em virtude da insolvência do devedor principal, a execução foi redirecionada ao ente reclamante (e-doc. 16, p. 50). Em virtude disso, o reclamante opôs embargos à execução (e-doc. 16, p. 54-63), os quais foram julgados improcedentes em sentença (e-doc. 18) abaixo transcrita:



    SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO 



    I. RELATÓRIO 



    Tratam-se de embargos oferecidos pelo executado, ESTADO DO MARANHÃO, em face da execução em curso nos autos da reclamação trabalhista que lhe move ANDRÉ LUIZ SARMENTO ALVES. 



    A objeção refere-se essencialmente à responsabilidade subsidiária atribuída ao embargante. 



    Vieram os autos conclusos. 



    Eram estes, em síntese, os fatos mais importantes a relatar. II. FUNDAMENTOS 



    Analisando-se detidamente os embargos do ente público, verifica-se que não lhe assiste razão.



    Nota-se que o embargante, devedor subsidiário, se insurge essencialmente em face da sua responsabilidade subsidiária. 



    Tal responsabilidade foi-lhe atribuída em sentença transitada em julgado em 16/07/2024. 



    Cuida-se, portanto, de matéria fulminada pela coisa julgada, entendendo-se ser incabível ao embargante revisitar a questão em sede de embargos. 



    Nesse sentido entende a jurisprudência: 



    “EMENTA: EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Tendo sido a questão atinente à responsabilidade subsidiária da CEF amplamente discutida na fase de conhecimento e transitando em julgado a decisão que imputou a tal autarquia a responsabilidade subsidiária, o revolvimento da questão em sede de embargos á execução autoriza a imposição de multa por oposição maliciosa à execução.” (TRT-3 - AP: 0001130-35.2013.5.03.0107, Relator: Maristela Iris S.Malheiros, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/05/2015) 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRECLUSÃO. vez que a coisa julgada reconheceu a responsabilidade subsidiária do recorrente Município de Mojú em relação a todas as parcelas deferidas ao exequente, não cabe mais discussão sobre essa questão em sede de embargos à execução, uma vez operada a preclusão. Agravo improvido.” (TRT da 8ª Região; Processo: 0001131-88.2014.5.08.0125 AP; Data: 13/06/2017; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator: MARY ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO) 



    Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes. 



    E, por se constatar que, na verdade, que os embargos tiveram intuito flagrantemente protelatório, retardando a prestação jurisdicional, razão pela qual impõe-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 77, IV e § 2º do CPC. 



    III. DISPOSITIVO 



    Isto posto, decide a MM. Juíza desta Vara do Trabalho julgar IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos pelo ESTADO DO MARANHÃO, contra ANDRÉ LUIZ SARMENTO ALVES, vide a fundamentação. 



    (...)



    Intimem-se. 



    BARREIRINHAS/MA, 24 de outubro de 2024. 



    LILIANA MARIA FERREIRA SOARES BOUERES



    Juíza do Trabalho Titular



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    6. Por considerar que a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (e-doc. 18) violou a autoridade da ADI 2418, o Estado do Maranhão ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “suspensão do curso do processo na origem onde foi dada a decisão reclamada, até que seja dada decisão final nesse meio impugnativo extraordinário constitucional” (e-doc. 01, p. 13). 



    7. No mérito, roga pela procedência desta reclamação, com a cassação da decisão reclamada a fim de que seja determinado ao



     juiz de base trabalhista que profira outra decisão com observância da autoridade da ADI 2418, ou caso, possa assim entender, desde já, atribua logo os efeitos rescisórios a sentença exequenda lhe retirando sua exigibilidade quanto a obrigação em responsabilidade subsidiária imposta a este ente público.



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    9. Em sequência, pontuo que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    10. O Reclamante aponta como paradigma a ADI 2418 cuja ementa é a seguir transcrita:   



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    11. Na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    12. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas devidos por instituição que firmou contrato de gestão com a Administração Pública Estadual.



    13. Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. São os próprios documentos juntados pelo reclamante que demonstram que a sentença condenatória proferida na Reclamação Trabalhista nº 0016140-49.2024.5.16.0018 transitou em julgado em 16.07.2024 (e-doc. 16, p. 34 e 35).



    14. O efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    15. O reclamante destaca que a decisão, transitada em julgado, que se tentou combater mediante embargos à execução está em contrariedade com o assentado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral). 



    16. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    17. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    18. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    19. Como destacado, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    20. No caso em comento, a ADC 16 transitou em julgado em 29.06.2011, isto é, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda proferida nos autos do Processo nº 0016140-49.2024.5.16.0018 cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.07.2024 (e-doc. 16, p. 34 e 35) . O RE 760.931 (Tema 246 - RG), por seu turno, transitou em julgado em 01.10.2019, também em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (16.07.2024).



    21. No que diz respeito à ADC 16 e ao Tema 246 - RG, verifica-se que, desde o proferimento da decisão, os argumentos a ela relacionados já poderiam ter sido utilizados para reforma da decisão no que tange à suposta atribuição automática de responsabilidade à administração pública seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória, independentemente de naquela oportunidade não ter sido determinado o redirecionamento da execução ao ente público.



    22. Não foi somente com o redirecionamento da execução que se operacionalizou a flagrante violação ao decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 (Tema 246 - RG). O redirecionamento da execução decorre do prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público. 



     



    23. Contudo, somente após dois meses do trânsito em julgado da decisão exequenda que o ente reclamante visa rediscutir, ao fundo, a ocorrência de violação à ADC 16 e ao RE 760.931, paradigmas em que restou assentada a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade ao ente público tomador de serviço. 



     



    24. Não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado, o que não atende à finalidade constitucional deste tipo de ação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental que se nega provimento. (Rcl 65987 AgR, Rel Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.09.2024 PUBLIC 13.09.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante após decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. A agravante alega que teria ocorrido violação à ADI 2418, à ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como estaria configurada a inobservância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa à ADI 2418, à ADC 16, ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental que se nega provimento. (Rcl 69091 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14.10.2024 PUBLIC 15.10.2024, grifo nosso)



    25. Lembro, ademais, que a reclamação não se presta ao revolvimento de fatos e provas, que seria imprescindível no caso, a fim de aferir se a sentença na fase de conhecimento teria ou não efetuado a transferência automática de responsabilidade. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 62786 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21.05.2024 PUBLIC 22.05.2024, grifo nosso)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)



    26. Considero pertinente destacar que a decisão reclamada (e-doc. 18) nem mesmo se manifestou sobre a ADI 2418, sobre a ADC 16 ou sobre o Tema 246 - RG, limitando-se a afirmar que, naquele momento processual, o debate sobre a interpretação a ser dada ao art. 114, I, da Constituição Federal era inviável em virtude da coisa julgada.



    27. Assim, evidente a tentativa de reformar sentença condenatória transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    28. A Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022, grifo nosso)



    29. Por todo exposto, resta evidenciada a inadmissibilidade da presente reclamação constitucional, razão pela qual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente